Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704266-21.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: M. H. F. D. S., SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 10 de setembro de 2024 13:31:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador